Tribunal: TJBA
Processo: 0301071-65.2019.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301071-65.2019.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ROBERTO ANTONIO ROQUE DA SILVA

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO.
PRONÚNCIA QUE EXIGE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE ATER-SE AOS INDÍCIOS QUE SE REFERE À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
QUE NÃO MERECE REPAROS, ENCONTRANDO-SE DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 413,
CAPUT
E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL NO QUAL SE REVELA INCOMPATÍVEL INCURSÃO MINUCIOSA E PORMENORIZADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AOS FÓLIOS.

REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
QUALIFICADORAS QUE SÓ MERECEM AFASTAMENTO, NA PRESENTE FASE PROCEDIMENTAL, SE DEMONSTRADA SUA TOTAL DISSONÂNCIA EM RELAÇÃO À REALIDADE DOS AUTOS OU SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VISLUMBRADAS NO CASO EM TELA. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR POR PARTE DO JÚRI POPULAR SOBRE A MATÉRIA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Roberto Antonio Roque da Silva, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. Maria Cláudia Salles Parente, que pronunciou o Réu, ora Insurgente, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que em janeiro de 2007, no Município de Camaçari/Ba, o ora Recorrente, acompanhado de outros indivíduos e supostamente imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida de Adailton de José Santos, mediante socos, pontapés, pedradas e coronhadas. Registre-se, por oportuno, que o delito ocorrera dentro do contexto de narcotraficância da localidade de “Nova Vitória”, tendo sido a vítima executada, cruelmente, pelo Insurgente e por outros algozes, por ordem de uma liderança do crime da região.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o inquérito, restou oferecida e recebida a denúncia, sobrevindo a instrução processual que culminou no
decisum
de pronúncia ora combatido. Ao submeter o Réu ao Julgamento Popular, a Eminente Magistrada de piso asseverou, em resumo, que “a materialidade delitiva restou comprovada nos autos através do Laudo de Exame Tanato-Antropométrico nº 1574-07, bem como da prova oral colhida em Juízo, inclusive o interrogatório do acusado.” Os indícios de autoria, por sua vez, restariam demonstrados, no entender da Julgadora, pelos “depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em sede de produção antecipada de provas, nos autos de nº 0302264-18.2019.8.05.0039, que versa sobre o mesmo fato.” Consigna, em arremate, a Douta Juíza
a quo
verificar-se “dos elementos de prova constantes dos autos que há indícios suficientes a justificar a pronúncia na forma requerida pelo Ministério Público, para a sua melhor apreciação pelo Tribunal do Júri, a quem compete definir se a qualificadora indicada é efetivamente aplicável ao caso.” Inconformado, o Réu pronunciado manejou o pertinente Recurso em Sentido Estrito, aduzindo, em apertada síntese, a necessidade de declaração de nulidade da decisão por excesso de linguagem e, subsidiariamente, a impronúncia ou o afastamento das qualificadoras reconhecidas no
decisum
vergastado.

4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, SUSCITADA PELO RECORRENTE. REJEITADA.
Em relação a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, aventada pelo Recorrente, cumpre destacar que a mesma deve ser rejeitada. Com efeito, o Art. 413, § 1º, da Lei Adjetiva Penal, estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Desse modo, não se verifica o sobredito excesso de linguagem
in casu
, posto que a Douta Juíza sentenciante se limitou a indicar que a materialidade delitiva – e não os indícios de autoria - encontra-se comprovada na espécie, seguindo, pois, os estritos termos da Lei Processual Penal.

6. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
Noutro giro, observa-se a presença de
standard
probatório minimamente apto a viabilizar a submissão do Réu, ora Insurgente, ao juiz natural dos crimes dolosos contra à vida, qual seja, o Tribunal do Júri. Consabido que resta vedado, na atual fase do processo, incursão minuciosa do mérito da questão e análise pormenorizada do acervo probatório coligido aos fólios, de modo que o Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, tem a atribuição de deliberar a respeito da matéria.

7. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
No que concerne ao pedido de afastamento das qualificadoras, razão não assiste ao Insurgente. A esse respeito, insta repisar que esta Turma Criminal reiteradamente se posiciona no sentido de ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, 03/09/2021).

8. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0301071-65.2019.8.05.0039
, tendo como
Recorrente Roberto Antonio Roque da Silva
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11